Tribunal: TJMT
Processo: 1026746-64.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSMAR GOMES DE ASSUNCAO - CPF: 004.199.831-63 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO PRESCRITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente OSMAR GOMES DE ASSUNCAO postula pela declaração de inexistência de débito referente a cobrança de um débito prescrito na quantia de R$ 100,00 (cem reais), bem como indenização por danos morais decorrentes de referida cobrança na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

2. Sustenta o Recorrente que a cobrança realizada pela Recorrida, refere-se a um débito com origem em 2011 e que já estaria prescrito, portanto, sustenta ser ilegal a cobrança realizada pela Recorrida na plataforma “Serasa Limpa Nome”

3. Nesse sentido, o magistrado de origem reconheceu a necessidade de declarar a inexistência do débito, em razão da prescrição e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, pois a anotação da cobrança na plataforma “Serasa Limpa Nome” não tem qualquer efeito de restrição ao crédito.

4. O Recurso é exclusivo da parte promovente com a finalidade de buscar a condenação da Recorrida em danos morais.

5. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

6.
A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte, o que não ocorreu no caso em concreto.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno o Recorrente OSMAR GOMES DE ASSUNCAO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022